Tribunal: STF
Processo: ARE 1078220
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-11
Data de publicação: 2017-12-11

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Ação monitória fundada em nota promissória. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A questão relativa ao prazo prescricional da ação monitória fundada em nota promissória inadimplida depende da análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é incabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.